Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008924-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANO RAIZER SEVERINO DE LIMA - CPF: 566.829.482-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA INTEGRO LTDA - CNPJ: 01.399.660/0001-50 (AGRAVANTE), Secretário da Secretária Municipal de Administração e Fazenda de Vila Bela da Santíssima Trindade (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO POR COMISSÃO TÉCNICA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para autorizar o pagamento do ITBI com base no valor declarado na transação imobiliária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo ao pagamento do ITBI tendo como base de cálculo o valor declarado na transação imobiliária, quando o Município procedeu à avaliação do imóvel mediante comissão técnica específica, conforme o procedimento do art. 148 do CTN.

III. Razões de decidir

3.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113), estabeleceu que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

4.
O Município procedeu à avaliação do imóvel por meio de comissão específica, atendendo, em princípio, ao requisito estabelecido no precedente vinculante supracitado. A regular instauração de processo administrativo para avaliação afasta a alegação de arbitrariedade na fixação da base de cálculo.

5.
A mera discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e aquele apurado pela Administração não constitui, por si só, evidência de arbitrariedade ou ilegalidade, especialmente quando se trata de imóvel rural de grande extensão, cuja avaliação envolve variáveis complexas.

6.
Em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo. No caso da inclusão da dívida assumida no valor da transação, não restou inequivocamente demonstrado que esta integra efetivamente o valor para fins tributários.

7.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN, confere respaldo à atuação da Administração Municipal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, conforme o art. 148 do CTN, não configurando arbitrariedade a avaliação realizada por comissão técnica municipal quando observado o devido procedimento legal."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, N.U 1005615-54.2023.8.11.0037, Rel. Des.
Vandymara

Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, j. 24.07.2024; TJMT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA INTEGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000027-72.2025.8.11.0077, impetrado pela agravante contra ato da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (MT)
, indeferiu o pedido liminar para que fosse autorizado o pagamento do ITBI com base no valor da transação declarada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que adquiriu imóvel rural denominado
"Alto Guaporé"
, com área de 15.991,88 hectares, pelo valor de R$ 15.045.171,03, conforme escritura pública de compra e venda.

Contudo, ao solicitar a guia de ITBI, a Secretaria Municipal arbitrou a base de cálculo em R$ 97.481.893,30, valor muito superior ao negociado, sem instaurar regular processo administrativo para impugnar o valor declarado.

Alega também que o imóvel possui ônus financeiros e ambientais, incluindo dívida de R$ 22.587.932,39 junto ao Banco Sistema (antigo Bamerindus) assumida pela compradora, além de averbações ambientais e ação possessória em trâmite, que impactam diretamente no valor do imóvel.

Afirma que a fixação da base de cálculo pelo Município contraria o entendimento do c. STJ firmado no Tema 1.113.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para ser autorizado o pagamento do ITBI tendo
como base de cálculo o valor de R$ 37.633.103,42, correspondente ao valor da transação somado à dívida assumida.

A liminar foi indeferida no Id.
276609352
.

Sem resposta ao agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
293189878
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA INTEGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000027-72.2025.8.11.0077, impetrado pela agravante contra ato da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (MT)
, indeferiu o pedido liminar para que fosse autorizado o pagamento do ITBI com base no valor da transação declarada.

A controvérsia reside em determinar
, em análise de cognição sumária,
se há direito líquido e certo da
parte
agravante ao pagamento do ITBI tendo como base de cálculo o valor declarado na transação imobiliária, em face do arbitramento realizado pelo Município por meio de comissão de avaliação.

Na origem, a parte agravante impetrou mandado de segurança visando que fosse considerado o valor declarado na escritura de compra e
venda (R$ 15.045.171,03) ou, subsidiariamente, este somado à dívida assumida (R$ 37.633.103,42), como base de cálculo do ITBI.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, fundamentando sua decisão no entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte foi afastado mediante conclusão de comissão de avaliação, afirmando não visualizar, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo.

Conforme exposto na decisão agravada, de fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (tema 1.113), sob a sistemática de recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente da decisão agravada, constata-se que o Município, por meio de sua Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, procedeu à avaliação do imóvel mediante comissão específica, consoante se vê da cópia do processo administrativo apresentado nos autos de origem (Id. 182696030).

Conforme bem delineado pelo d. Juízo
a quo
,
"o ente municipal trouxe informações que o valor declarado no negócio jurídico foi afastado em virtude de conclusão de comissão de avaliação"
, o que, em princípio, atenderia ao requisito estabelecido no item "b" do precedente vinculante supracitado.

A jurisprudência recente deste Tribunal, em caso análogo, consignou que
"não se mostra abusivo ou ilegal o ato que institui comissão de avaliação com base na Lei Municipal"
(TJMT, N.U 1005615-54.2023.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, julgado em 24/07/2024).

E ainda, que
“para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado”
.
(TJ-MT, N.U 1000079-78.2020.8.11.
0098,Rel.
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2024, publicado no DJE 21/02/2024).

Nesse diapasão, não é possível, neste momento processual, afirmar categoricamente que houve desrespeito ao procedimento estabelecido no art. 148 do CTN, que preceitua:
"Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."

Ademais, a mera discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e aquele apurado pela Administração não constitui, por si só, evidência de arbitrariedade ou ilegalidade, máxime quando se trata de imóvel rural de grande extensão (15.991,88 hectares), cuja avaliação envolve variáveis complexas e multifacetadas.

Quanto à alegação de que a base de cálculo deveria incluir a dívida assumida pela compradora junto ao Banco Sistema (R$ 22.587.932,39), deve-se observar que, em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admissível dilação probatória.

No caso em análise, não restou inequivocamente demonstrado que a referida dívida integra efetivamente o valor da transação para fins tributários, questão que demanda análise mais aprofundada do mérito, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN, confere respaldo à atuação da Administração Municipal.

A agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de vício procedimental ou substancial no processo de avaliação conduzido pela comissão técnica.

No que concerne ao perigo de dano, embora a parte agravante alegue prejuízos decorrentes da impossibilidade de registro da escritura sem o pagamento do ITBI, tal circunstância, por si só, não configura dano grave, irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

A situação descrita constitui ônus inerente ao procedimento administrativo-tributário, não se caracterizando como lesão excepcional que demande intervenção judicial urgente.

A análise da probabilidade do direito revela a ausência dos elementos necessários para a configuração do direito líquido e certo invocado pela agravante.

A regular instauração de processo administrativo para avaliação do imóvel, conforme o art. 148 do CTN, afasta a alegação de arbitrariedade na fixação da base de cálculo do ITBI.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025